Tribunal: TJSP
Processo: 0000135-39.2016.8.26.0620
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000135-39.2016.8.26.0620, da Comarca de Taquarituba, em que é apelante HENRIQUE
ANTONIO ALVES DOMINGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000135-39.2016.8.26.0620 -Voto no 12056
2
Apelação Criminal no 0000135-39.2016.8.26.0620
Apelante: HENRIQUE ANTONIO ALVES DOMINGUES
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Taquarituba
Voto no 12.056
Apelação. CÓDIGO DE TRÂNSITO. Embriaguez ao volante.
Autoria
e
Materialidade
devidamente
comprovadas.
Confissão extrajudicial que se coaduna como restante do
conjunto probatório. Prova da efetiva alteração da capacidade
psicomotora no caso concreto que não se faz necessária para a
caracterização do delito. Pena e regime não questionados.
Recurso desprovido.
Ao relatório da respeitável sentença de fls. 178 e seguintes,
acrescenta-se que o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Taquarituba,
Dr. Marcelo Luiz Seixas Cabral, julgou procedente ação penal para condenar
HENRIQUE ANTONIO ALVES DOMINGUES, qualificado nos autos,
como incurso no artigo 306, da Lei 9503/97 (Código de Trânsito Brasileiro),
à pena de 09 meses de detenção, 15 dias-multa e suspensão do direito de o réu
conduzir veículos automotores por idêntico prazo. Ao final, a privativa de
liberdade foi substituída por prestação de serviços à comunidade.
Inconformado, apela o réu.
Alega, em preliminar, inépcia da inicial. No mérito, sustenta
ausência de prova no tocante à efetiva alteração de sua capacidade
psicomotora.
Recurso bem processado, a I. Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo não provimento.
É o relatório.
De início, anoto, como já fez o primeiro grau, que, de fato, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000135-39.2016.8.26.0620 -Voto no 12056
3
defesa elaborou, em peças bem redigidas, inteligente estratégia e que veio
bem fundamentada. A tese, no entanto, não coincide com o posicionamento
adotado por esta Câmara.
Consta da denúncia que, na data dos fatos, o acusado, após
ingerir bebida alcóolica, passou a conduzir seu veículo pela via pública.
Policiais militares, que realizavam patrulhamento de rotina, deram sinal de
parada obrigatória e realizaram a abordagem.
Nesse momento, os agentes constataram que o réu
apresentava sinais de embriaguez, motivo pelo qual ele foi convidado a
realizar o exame de sangue, no qual foi constatada a presença de álcool no
sangue na proporção de 2,6g/l.
A preliminar não comporta acolhida.
Como se vê acima, a inicial narra exatamente a conduta
imputada, bem como a constatação inicial da embriaguez e sua confirmação
pelo exame pericial.
A descrição é suficiente para que se compreenda a acusação
e, em face dela, a defesa seja amplamente elaborada.
No mais, o caso era mesmo de condenação.
Em solo policial, o acusado admitiu que havia ingerido
álcool, porém, alegou que teria sido uma única cerveja. Disse que não estava
bêbado, nem dirigindo de maneira perigosa.
Em juízo, deixou de comparecer.
No entanto, a embriaguez veio comprovada pelo teste de fls.
05.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000135-39.2016.8.26.0620 -Voto no 12056
4
Além disso, os policiais que atenderam à ocorrência
confirmaram os exatos termos da denúncia, acrescentando detalhes.
Informaram que era feito um bloqueio de veículos e o que
era conduzido pelo réu chamou a atenção pela alta velocidade. Ele não parou,
mas terminou barrado pelo semáforo vermelho. Abordado, logo de plano
aparentou estar embriagado, quase perdendo o equilíbrio. A sua fala também
era pastosa e os olhos estavam vermelhos.
Conduzido à delegacia ele autorizou a coleta de seu sangue.
A testemunha de defesa informou que estava em um veículo
atrás do que era conduzido pelo réu, não o tendo visto em velocidade
excessiva. Conversou com ele na delegacia e ele aparentava ter ingerido
álcool.
Mais não é preciso.
Apesar dos bem estruturados argumentos trazidos pela
defesa, não se trata de punir o agente por presunção.
O tipo legal incrimina a conduta de quem ingere álcool
acima do permitido. Já alteração da capacidade psicomotora é consequência
natural do comportamento e, embora possa ocorrer, ai sim como afirmado no
recurso, em maior ou menor grau, a depender do organismo de cada um, tal
fator é irrelevante, posto que é o consumo fora do limite que caracteriza a
infração.
Assim, a verificação de sinais externos de embriaguez
serve, não para consumar o crime, mas para transparecer o consumo
excessivo e, muitas vezes, deflagrar a ação policial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000135-39.2016.8.26.0620 -Voto no 12056
5
No mais, cumpre destacar que o delito em tela é
considerado pela majoritária jurisprudência como de perigo abstrato.
Vastos são os julgados nesse sentido.
Logo, em tendo o agente consumido álcool acima do
permitido, ainda que não apresente sinais evidentes de embriaguez, enquadra-
se no tipo penal previsto no artigo 306.
Por outro lado, chegando ele a exteriorizar a alteração de
sua capacidade psicomotora, exaure a infração, gerando perigo concreto,
sendo também punido pela conduta proibida.
Como, aliás, foi o que ocorreu nos autos e veio comprovado
pela fala policial, já que o acusado desobedeceu sinal de parada e, quando
abordado, apresentava fala pastosa, olhos vermelhos e chegou até a perder o
equilíbrio.
A condenação, portanto, conforme já anotado linhas atrás,
era mesmo de rigor.
O cálculo da pena do mesmo modo não merece pequeno
reparo.
A multa e a corporal iniciaram pouco acima no mínimo em
razão das circunstâncias acima descritas e terminaram sem outras alterações,
tendo a última sido substituída por prestação de serviços à comunidade, sendo
que, para o caso de descumprimento, foi eleito o regime aberto.
Ao final, foi determinada a suspensão do direito de dirigir
por prazo idêntico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000135-39.2016.8.26.0620 -Voto no 12056
6
Pelo exposto, nego provimento ao apelo.
MARCOS CORREA
RELATOR